Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727039-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAVA JATO DE VEICULOS NEW CAR LTDA. - ME AGRAVADO: MICHELE LOPES MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final, formulado pedido para que o presente recurso seja recebido em seu efeito “ativo-suspensivo” (sic), não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a antecipação da tutela recursal. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora